Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-17.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-17.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, OSCAR LUIS BISSON

APELADO: LUCAS MENEZES VIANA MORAIS

Advogado(s)
:
LEILIANE PEREIRA DE JESUS DOURADO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por vício de produto, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa, reconheceu falha em pisos adquiridos pelo autor, condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.673,50 e indenização por danos morais, aplicou multa de 2% por embargos de declaração protelatórios e fixou honorários advocatícios, posteriormente majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para demandar, mesmo não constando como adquirente na nota fiscal; (ii) estabelecer se restaram comprovados o vício do produto e o dever de indenizar; (iii) determinar se é cabível a multa por embargos de declaração protelatórios; e (iv) verificar a adequação da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota conceito amplo de consumidor, considerando como tal toda pessoa que adquire ou utiliza produto como destinatário final, nos termos do art. 2º do CDC.

A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações iniciais, e o autor se apresenta como destinatário final e efetivo usuário do produto defeituoso.

A jurisprudência admite a legitimidade do consumidor final para pleitear reparação por vício do produto, ainda que a nota fiscal esteja em nome de terceiro, conforme precedentes do TJ-PE (Apelação Cível 8160220238172370) e do TJ-MG (AC 10194140019978001 MG).

O conjunto probatório documental e testemunhal demonstra que os pisos apresentaram defeitos que os tornaram inadequados à finalidade, evidenciando a falha do produto.

A ré não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O valor fixado a título de danos materiais corresponde ao prejuízo efetivamente comprovado, e os critérios de atualização e juros observam a legislação e a jurisprudência.

Os vícios do produto, somados ao descaso do fornecedor na solução do problema, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor arbitrado.

Os embargos de declaração opostos sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade, com intuito de rediscutir matéria já decidida, caracterizam intuito protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A fixação da verba honorária observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo devida a majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, sem extrapolar os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000499-17.2025.8.05.0110
, de Irecê,
em que figura como Apelante INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA

e como Apelado
Lucas Menezes Viana Morais.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator